Tribunal: TJDFT
Processo: 0745024-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
direito penal e de execução penal. Agravo em execução penal. Remição de pena pelo estudo. Participação no enem. Necessidade de comprovação de aproveitamento mínimo. Remição parcial. Agravo não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu apenas 40 dias de remição de pena pela aprovação parcial em duas áreas do ENEM 2024. A defesa requer o cômputo de 100 dias de remição sustentando que o simples comparecimento à prova seria suficiente para a concessão integral do benefício, independentemente de desempenho mínimo, com base em decisão monocrática do Ministro Edson Fachin no HC 255775/RJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reeducando tem direito à remição integral de 100 dias pela mera realização do ENEM, sem exigência de aproveitamento mínimo; e, (ii) estabelecer se a aprovação parcial em áreas do conhecimento justifica a remição proporcional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remição de pena por estudo pressupõe a aquisição de conhecimento e não apenas a realização formal de atividades avaliativas. O benefício decorre do efetivo empenho e aprendizado como instrumento de ressocialização e reintegração social.

4. A Resolução CNJ no 391/2021 presume o tempo de estudo a partir da aprovação em áreas do conhecimento, sendo imprescindível algum indicativo de aproveitamento, como nota mínima ou desempenho satisfatório, para legitimar o desconto de pena.

5. Conceder remição integral apenas pela presença ao exame desvirtua o objetivo pedagógico do instituto e estimula a concessão de benefícios sem comprovação de esforço ou resultado, contrariando o propósito ressocializador do estudo.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a aprovação parcial no ENEM enseja a remição de 20 dias por área de conhecimento em que o reeducando for aprovado, totalizando até 100 dias em caso de aproveitamento em todas as cinco áreas (AgRg no AREsp 2577595/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 12/11/2024).

7. A decisão monocrática mencionada pela defesa (HC 255775/RJ, Min. Edson Fachin) não possui efeito vinculante e se limita a caso concreto com peculiaridades próprias, não servindo de paradigma obrigatório para situações análogas.

8. A remição parcial, proporcional às áreas aprovadas, preserva o caráter educativo do instituto e valoriza o esforço efetivo do reeducando, estimulando o aprendizado e a continuidade dos estudos no ambiente prisional.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido.